Tribunal: TJSP
Processo: 1000460-78.2018.8.26.0150
Classe: Apelação Cível / Parceria Agrícola e/ou pecuária
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
– Arrendamento rural. Ação destinada a o obrigar arrendatário a efetuar a limpeza da área arrendada, pagar diferença de valores e multa por descumprimento contratual. Contrato que, não obstante de prazo certo, cessou só depois de ultimada a última colheita nele prevista, prorrogando-se então pelo prazo indispensável para ultimá-la. Artigo 95 da Lei 4.504/64. Pleito que comportava acolhimento nos limites indicados no acórdão. Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Apelação Cível 1000460-78.2018.8.26.0150; Relator (a): Arantes Theodoro; Órgão Julgador: 36a Câmara de Direito Privado; Foro de Cosmópolis - 1a Vara Judicial; Data do Julgamento: 30/04/2020; Data de Registro: 30/04/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Parceria Agrícola e/ou pecuária

Relator(a):

Arantes Theodoro

Comarca:

Cosmópolis

Órgão julgador:

36a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

30/04/2020

Data de publicação:

30/04/2020

Ementa:
VOTO No 37.422
EMENTA – Arrendamento rural. Ação destinada a o obrigar arrendatário a efetuar a limpeza da área arrendada, pagar diferença de valores e multa por descumprimento contratual. Contrato que, não obstante de prazo certo, cessou só depois de ultimada a última colheita nele prevista, prorrogando-se então pelo prazo indispensável para ultimá-la. Artigo 95 da Lei 4.504/64. Pleito que

Ementa:
VOTO No 37.422
EMENTA – Arrendamento rural. Ação destinada a o obrigar arrendatário a efetuar a limpeza da área arrendada, pagar diferença de valores e multa por descumprimento contratual. Contrato que, não obstante de prazo certo, cessou só depois de ultimada a última colheita nele prevista, prorrogando-se então pelo prazo indispensável para ultimá-la. Artigo 95 da Lei 4.504/64. Pleito que comportava acolhimento nos limites indicados no acórdão. Recurso parcialmente provido.